Tribunal: TJES
Processo: 0002667-87.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002667-87.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA MORA. LEI 14.905/24. APLICAÇÃO IMEDIATA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação em ação regressiva de ressarcimento de danos, sob a alegação de omissão quanto à aplicação de Lei nº 14.905/24.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre a aplicação imediata da Lei nº 14.905/24, que alterou o regime dos consectários legais da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material em pronunciamento judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A quantia a ser ressarcida deverá ser atualizada exclusivamente pela Taxa SELIC,
como índice aglutinador de correção monetária e juros de mora
,
desde o efetivo desembolso.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022, II; Código Civil, art. 398; Lei nº 14.905/24.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmulas nº 43 e 54.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, contra o v. acórdão de id. 9996876, que, sob a relatoria do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante em ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, ora embargada.

Em suas razões (id. 10335834), a embargante sustenta que houve:
(i)
omissão quanto à aplicação imediata da Lei nº 14.905/24, em vigor antes do julgamento do apelo, que alterou o regime dos consectários legais da mora; e
(ii)
requer, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Com efeito, o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação e manter integralmente a sentença, o fez em 18 de setembro de 2024 (id. 9996637), quando já se encontrava em vigor a Lei nº 14.905/24.

Desta feita, a ausência de manifestação expressa sobre a aplicação da nova legislação, cujos efeitos são imediatos e alcançam os processos em curso, configura omissão a ser sanada, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Embora a embargante mencione em suas razões que “foi proferida
sentença que determinou o pagamento de danos morais
, com atualização monetária fundamentada na taxa Selic”,
nota-se, na verdade, que a sentença recorrida condenou a embargante ao ressarcimento de prejuízos com equipamentos eletrônicos.

Assim, em se tratando de responsabilidade extracontratual por dano material, tanto a correção monetária quanto os juros de mora incidem a partir da mesma data: o efetivo desembolso, conforme Súmulas 43 e 54 do STJ.

Nesse sentido, faz-se necessário esclarecer que a quantia de R$ 4.139,00 (quatro mil, cento e trinta e nove reais) será corrigida exclusivamente pela Taxa SELIC, que engloba tanto os juros de mora quanto a atualização monetária, com incidência a partir do efetivo desembolso, em conformidade com o art. 398 do Código Civil e as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, em relação ao
intuito prequestionador
, é cediço que
o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada para fornecimento do medicamento a paciente portadora de Doença de Crohn. O Embargante alega interposição dos embargos para fins de prequestionamento, solicitando manifestação expressa sobre o Tema 06 do STF e sobre possíveis violações a dispositivos constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada. O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prequestionamento numérico dos dispositivos legais e constitucionais é desnecessário quando a controvérsia é decidida de forma fundamentada
. 2. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto, bastando a interposição dos embargos de declaração, independentemente de seu provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017; TJES, EDcl no Ap 21020349326, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01/11/2016; TJDFT, Acórdão n. 983182, 20120111371727APC, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, j. 23/11/2016. (TJES, Data: 10/Apr/2025, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Número: 5003274-82.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., e
LHES DOU PROVIMENTO
, para integrar o acórdão, a fim de fazer constar que
a quantia de R$ 4.139,00 (quatro mil, cento e trinta e nove reais)
deverá ser atualizada exclusivamente pela Taxa SELIC,
como índice aglutinador de correção monetária e juros de mora
,
desde o efetivo desembolso
(Súmula 43/STJ; art. 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)